Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703177-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ENIO PEREIRA RODRIGUES BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de ENIO PEREIRA RODRIGUES BRANDAO ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0717367-20.2020.8.07.0003, concedeu prazo de cinco dias ao Agravante, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo e do Agravado, anexando foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa), nos seguintes termos (ID 80803986): Verifico que a parte autora não cumpriu o que fora determinado em decisão precedente. Embora não exista previsão legal para a comprovação da localização do veículo, o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, inc. LXXVIII). Além disso, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Dessa forma, ciente que as instituições financeiras possuem “localizadores”, estando o veículo verdadeiramente no local indicado, este poderá fotografar o veículo e o endereço para viabilizar o cumprimento do mandado. Assim, com a finalidade de se evitar diligências ineficazes, concedo à parte autora novo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo e do réu e anexar foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa). Alega a Agravante em sua peça que: (i) houve decisão liminar de busca e apreensão, não havendo retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão; (ii) o Agravante informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado; (iii) não há previsão legal para comprovação da localização do veículo por foto; (iv) em que pese a localização do endereço do Agravado ser um ônus que incumbe ao Agravante, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia; (v) por se tratar de um automóvel, pode ser transportado de um local a outro, não ficando adstrito a um único endereço; (vi) efetuadas pesquisas administrativas, foi localizado novo endereço para tentativa de apreensão/reintegração do bem. Requer o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão, de modo a afastar a determinação de comprovação da localização do veículo. Preparo recolhido (ID 22897862). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 22897862). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de ENIO PEREIRA RODRIGUES BRANDAO ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0717367-20.2020.8.07.0003, concedeu prazo de cinco dias ao Agravante, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo e do Agravado, anexando foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que concedeu prazo de cinco dias ao Agravante, sob pena de extinção, para indicar a localização do veículo e do Agravado, anexando foto do local onde o bem foi localizado, trazendo como pano de fundo a discussão sobre os limites do ônus conferido à parte para demonstrar a localização do veículo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) O Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que traz a controvérsia a respeito da exigência, por parte do juízo monocrático, de demonstração de localização do automóvel, por intermédio de fotografia, quando inexistente regramento em lei a respeito disso, seja específica, ou, ainda, em sede de Código de Processo Civil. Dentro dos limites dessa cognição sumária, entendo que, em tese, (i) não se pode ampliar hipótese de demarcação de âmbito probatório quando a lei não o faz, por se criar regramento específico onde o legislador não condicionou; (ii) o Agravante reuniu esforços em diligenciar endereço em relação ao qual, em face à boa-fé, presume-se idôneo. Além disso, o Agravante reuniu elementos, no campo das controvérsias trazidas à apreciação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a partir de entendimentos que encampem, especificamente, o que alega. A respeito do tema, colaciono entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E TAMBÉM DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão que determinou à parte autora, ora agravante, que promova, pessoalmente, o andamento do feito, sob pena de extinção do feito por inércia. 1.2. A decisão agravada esclarece que, para que seja expedido mandado de busca e apreensão no endereço indicado, o pedido de prosseguimento do feito de busca e apreensão deve ser instruído com foto ou outra prova idônea que demonstre que o bem, de fato, encontra-se no endereço indicado. 2. Apesar de o fornecimento do endereço do réu consistir em ônus que incumbe ao autor, a exigência de que ele comprove que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal. 3. A boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado em novo endereço deve ser presumida, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado. 4. Impor à instituição financeira o ônus de indicar o endereço do devedor com fotos que comprovem que o veículo alienado fiduciariamente efetivamente se encontra no local informado, restringe o direito de ação garantido à autora e à própria prestação jurisdicional. 4.1. Falta razoabilidade na imposição de óbice não previsto pelo ordenamento jurídico e que impede a efetiva angularização da relação jurídica processual. 5. Recurso provido. (Acórdão n. 1064346 – 2a Turma Cível – relator: Des. João Egmont – DATA DO JULGAMENTO: 29/11/2017 – DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/12/217) [g.n] No que diz respeito à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se a temeridade de experienciar extinção do feito, uma vez que o juízo monocrático concedeu o prazo sob pena de findar o feito, caso a providência não seja realizada. Soma-se a isso a necessidade de se salvaguardar o resultado útil do processo, pois de nada adiantaria o advento da extinção estando pendente de julgamento de mérito no presente agravo de instrumento. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito aos limites do ônus que incumbe à parte em demonstrar a localização do veículo. Em um primeiro momento, enquanto se analisa o tema, a atribuição de efeito suspensivo atua em alinhamento com a necessidade de salvaguardar o resultado prático do processo. Assim, a atribuição de efeito suspensivo não acarretará gravame para as partes, que podem seguir no aguardo da apreciação do mérito. Ao contrário, diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a medida suspensiva não constitui potencial prejuízo para a parte Agravada. O Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vez que restam presentes os requisitos autorizadores da medida. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Sem intimação da parte Agravada, uma vez que não foi integralizada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 18:46:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador